Tribunal: TJDFT
Processo: 0738889-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIMENTO.
1. Consoante entendimento consolidado pelo colendo STJ, em sede recurso especial repetitivo, o curso do prazo prescricional das pretensões executórias individuais é interrompido pelo ajuizamento do cumprimento coletivo de sentença, ficando sobrestado até o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, até trânsito em julgado do cumprimento coletivo, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC. Somente após o trânsito em julgado do cumprimento coletivo de sentença é que o prazo prescricional terá sua contagem reiniciada pela metade, nos termos do artigo 9o, do Decreto no. 20.910/1932.
2. O cumprimento coletivo de sentença instaurado pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (SindSaúde) ainda não transitou em julgado, razão pela qual sequer ocorreu o reinício do curso do prazo para o ajuizamento dos cumprimentos individuais de sentença.
3. A ausência de preclusão da questão da prescrição da pretensão executória coletiva, ante a pendência de recurso especial retido na sistemática prevista no art. 542, § 3o, do CPC/73, não induz à suspensão do presente processo, por não se tratar de questão prejudicial externa.
4. Embora inconstitucional a elevação da alíquota de contribuição previdenciária de seis por cento (6%) para doze por cento (12%) realizada pelo art. 9o, da Lei no 8.162/91, a declaração de inconstitucionalidade feita pela excelsa Corte, no julgamento da ADI no 790, em 26/2/1993, não compreendeu — e nem poderia compreender — outros diplomas legais supervenientes que validamente alterassem a alíquota desse tributo. A partir do advento da Lei no 8.688/93, que foi publicada em 21/07/1993 e entrou em vigor na mesma data, houve a elevação legítima da alíquota dessa contribuição para patamares de nove por cento (9%) a doze por cento (12%). Assim, legítima a cobrança da contribuição previdenciária consoante alíquota majorada a partir da entrada em vigor da lei referida, observada a anterioridade nonagesimal.
5. Há que se reconhecer o excesso de execução, se o exequente pleiteia a restituição dos valores cobrados em decorrência de alíquota superior a seis por cento (6%), no período de janeiro de 1992 a maio de 1999, quando o título judicial exequendo alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (noventa dias após a data da publicação e entrada em vigor da Lei no 8.688/93).
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.